Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS FAMILIARES. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração, por ter sido reconhecida omissão no acórdão embargado.
2. Por não se tratar de relação de consumo, inaplicável, na espécie, a Teoria Menor da Desconsideração, positivada no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a simples insolvência da Executada não autoriza a desconsideração.
3. A despeito da discussão acerca da caracterização de grupo econômico entre as empresas, a comprovação de confusão patrimonial é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, estando cumpridos, no caso, os requisitos do art. 50 do Código Civil.
4. Não há óbice à juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, nos termos do art. 435 do CPC.
5. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.